Tribunal: STF
Processo: HC 207315
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Reiteração. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Luciano da Rocha Gregório em favor de Igor Vieira da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 666.784/MG (evento 4). 
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (evento 3). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
    No caso em desfile, as instâncias de origem apresentaram fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente, notadamente o trauma psicológico causado às vítimas, bem como as circunstâncias da infração, praticada em concurso de agentes, nas imediações do batalhão da Polícia Militar. Desse modo, está suficientemente justificada a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.
    Conclui-se, assim, que a orientação adotada na origem não destoou do entendimento assente nesta Casa:
    (...)
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso (semiaberto) para o Paciente. Requer, em medida liminar, o direito de o Paciente aguardar em liberdade até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela imposição de regime prisional mais brando.
    É o relatório.
    Decido.
    Verifico que o presente writ já foi apreciado por esta Suprema Corte nos autos do RHC 206.156/MG, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 06.9.2021. A decisão transitou em julgado em 15.9.2021.
    Ressalto que além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência.
    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora